Tribunal: TJPA
Processo: 0000268-92.2007.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000268-92.2007.8.14.0018

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: VALDEMIR DA CONCEICAO JORGE, ROSICLEIDE JESUS JORGE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 - Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO N° 0000268-92.2007.8.14.0018

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADOS: VALDEMIR DA CONCEIÇÃO JORGE E ROSICLEIDE JESUS JORGE

DECISÃO AGRAVADA: ID 14262311

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4042 - 3050

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 14789382), interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., face a decisão (ID 14262311), proferida monocraticamente, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA - ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES - ATO ILÍCITO - NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1) Responde objetivamente a concessionária de energia elétrica, pelos danos causados ao consumidor, uma vez, que comprovada a ocorrência do fato ilícito imputável à prestadora.

2) Evento danoso decorrente de descarga elétrica produzida por cabo energizado, e de responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Falta de manutenção (morte do filho dos autores, menor de 3 anos). Correta é a decisão de indenização por dano moral e material.

3) Sentença reformada parcialmente, tão somente para atender ao consagrado o (sic) princípio da adstrição da sentença ao pedido, segundo o qual deve o Juiz decidir a lide nos limites em que esta foi proposta, sendo-lhe defeso proferira-la w (SIC), a favor do autor, de natureza diversa do pedido, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

4) Restando demonstrada violação do disposto nos artigos 141 e 492 do CPC, impõe-se a reforma da sentença apenas para a adequação do julgado aos termos do pedido, e fixar o pensionamento a ser pago mensalmente aos autores, até a data em que o menor falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento dos genitores, autores/apelados, se tal fato ocorrer primeiro.

5) Nos termos da fundamentação do voto condutor, monocraticamente,
Recurso Parcialmente Provido
. Ficam mantidos os demais termos da sentença.”

Diante das conclusões do julgado, a Empresa apelante, interpôs Agravo Interno, solicitando o provimento do recurso alegando violação aos arts. 7, 11, 349, 355, 369 e 489, §1º, IV do CPC e art. 5º, LV, da CF/88, pelo que afirma não estar questionado a possibilidade ou não de o Poder Judiciário julgar antecipadamente pedidos formulados pelas partes, mas sim, a necessidade de realização de regular instrução processual, com oitiva das partes, provas testemunhais e prova pericial técnica de engenharia no local para aferir a origem do alegado choque elétrico e sua responsabilidade.

Suscita insuficiência de provas produzidas pela parte Autora, que juntou a inicial apenas três documentos quais sejam
(I)
certidão de casamento,
(II)
certidão de nascimento do menor falecido e
(III)
certidão de óbito do menor (vítima).

Conclui, solicitando o conhecimento e provimento do agravo.

Sem contrarrazões
, conforme certidão de ID 15198586.

O feito foi incluído em pauta.

O recorrente solicitou a retirada do plenário virtual.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Como destacado na decisão agravada
o julgamento antecipado da lide não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o princípio do livre convencimento motivado do magistrado. Dessa forma, não havendo necessidade de dilação probatória, pode o Juiz julgar antecipadamente a lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

E no presente caso, estando a causa madura, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe para preservar o Direito e a dignidade da pessoa humana, evitando o protelamento inútil da solução do feito, uma vez que a situação está relacionada a acidente com óbito, em decorrência de descarga elétrica advinda da rede de transmissão elétrica da apelante, aplicando-se ao caso a teoria do risco administrativo do negócio.

Como consignado na decisão agravada, é incontroverso, que o menor Tiago de Jesus Jorge, com 3 (três) anos de idade, veio a falecer no dia 17/01/2006, vítima de descarga elétrica, de forma que a responsabilidade da apelante exsurge a partir do momento em que a concessionaria demandada, deixou de dar manutenção a rede de distribuição de eletricidade, assumindo assim os riscos decorrentes da sua omissão.

Restou, portanto, comprovado o dano e o nexo de causalidade em relação a atividade desempenhada pela empresa apelante, elementos suficientes para a caracterização da responsabilidade objetiva da empresa.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

Confira-se os julgados in verbis:

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”.
(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Tendo em vista que não foram deduzidos argumentos plausíveis capazes de alterar o julgamento já proferido no recurso e, considerando que a parte não logrou êxito em demonstrar que a decisão unipessoal foi indevidamente exarada, outra solução não resta a não de confirmar o decisum objurgado e, por consectário, desprover o Agravo Interno.

Logo, a confirmação do
decisum
invectivado é medida que se impõe, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, repito,
in casu
a confirmação da decisão agravada é necessária e imprescindível, pelo que
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/07/2024